Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733704-88.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0734592-88.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JADER ESCHER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, os termos da petição ID Num. 50602136, porquanto, aparentemente, foi juntada por equívoco ao presente agravo de instrumento. Nota-se que a aludida petição versa sobre declínio de competência, situação que não ocorreu na origem, enquanto a decisão agravada trata de homologação de cálculos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora